Tribunal: TJMT
Processo: 1022297-64.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022297-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA - CPF: 054.260.921-50 (PACIENTE), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (IMPETRANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.286.641-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 635.340.873-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
EXCESSO
DE PRAZO – MATÉRIA PREJUDICADA -
WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE E ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Luan Vitor Madeira da Silva
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Os impetrantes alegam constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob a alegação de que a decisão carece de fundamentação adequada, não apresentando elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão cautelar, especialmente considerando que o paciente possui residência fixa.

Assevera o excesso de prazo da prisão, ao argumento de que não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Pugna, ao final,
pela concessão da liberdade provisória.

A liminar foi indeferida (Id.
233366694
).

O juízo
a quo
apresentou
as informações pertinentes (Id. 243429181
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id.
245300181
, opina pela
prejudicialidade
da ordem vindicada
, em virtude da designação da audiência de instrução e julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extrai-se
que a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, realizada no dia 2
3
de
fevereiro
de 2024, fundamentada na gravidade do crime e no risco à ordem pública, considerando a atuação do paciente em associação com a facç
ão criminosa Comando Vermelho, senão vejamos:

“[...]Somadas as penas máximas, fica preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante (id. 142276101), termos de declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (ids.
142276446, 142276447 e 142276448
), interrogatórios em sede policial (ids. 142276452, 142276453 e 142276454), boletim de ocorrência n. 2024.55432 (id. 142276461), auto de resistência
a
prisão (id. 142276462), termo de exibição e apreensão (id. 142276463) e imagem do comprovante de depósito bancário (id. 142276464).

[...]
A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que, a polícia militar de Nova Santa Helena e
Itaúba
, há tempos
vem
recebendo denúncias e informações de que o suspeito LUAN, vem realizando a traficância nos dois Municípios, desde que vulgo “Cavalinho” foi preso; que na data de ontem (22/2/2024), os policiais receberam informações do setor de inteligência da polícia militar de que o autuado ELITON teria se deslocado na companhia de um terceiro, para Nova Santa Helena/MT, em uma motocicleta Yamaha,
Factor
, cor preta, a fim de buscar drogas com o autuado
LUAN, para posteriormente revendê-las nesta cidade de
Itaúba
; que após campana no percurso, lograram êxito em abordar o autuado ELITON e, em busca pessoal, foi localizado com ele substâncias entorpecentes o qual, em entrevista, relatou ter adquirido com o autuado LUAN, o qual foi entregue por uma mulher de vestido de “cor amarela com florzinha” (EVA), em uma residência no bairro Vila Bela, em Nova Santa Helena; que de posse dessas informações e, constatada a situação de flagrância, a equipe policial se deslocou até a residência de LUAN e EVA e, lá, lograram êxito em localizar substâncias entorpecentes, bem como objetos de mercancia.

Os elementos constantes dos autos revelam que eles estão, há algum tempo, associados para a distribuição de drogas nas cidades de
Itaúba
e Nova Santa Helena, tanto é que havia investigação prévia e campana nas residências dos autuados, que identificou que se tratava de ponto de venda de drogas. Ainda, agiam associados e com instrumentos específicos para a preparação do tóxico à venda (balança de precisão) e
estavam
mantendo em depósito uma quantidade significativa de droga, o que revela a dedicação deles à atividade criminosa. Mesmo os autuados sendo primários, a conduta deles
é
de especial reprovabilidade, diante da diversidade de natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack); da quantidade (1 pedra de crack, com peso aproximado de 130 gramas; e 18 papelotes de substâncias análoga a pasta base de cocaínas); da forma que algumas se encontravam acondicionadas, embaladas e prontas para a revenda em porções pequenas; dos instrumentos de preparação localizados na residência (1 balança de precisão e 4 caixas de papelotes de seda); e da quantidade de dinheiro em espécie, que possivelmente adveio do comércio ilegal de entorpecentes.

No mais, existe informação nos autos de que os autuados integram organização criminosa de abrangência nacional denominada “Comando Vermelho - CV”, tanto que um dos autuados possui apelido que menciona justamente a sigla da organização. Essas circunstâncias revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados ELITON DOS
SANTOS SILVA
e LUAN VITOR
MADEIRA DA SILVA é evidente, diante da gravidade concreta da conduta, levando a crer que, se soltos forem nessa oportunidade, certamente, retomarão os pontos de venda de drogas, os contatos com fornecedores e usuários e tornarão a delinquir, razão pela qual a presunção de inocência deve ceder l
ugar à prisão cautelar, para garantir a ordem pública. No mais, vale ainda dizer que, condições favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não constituem, por si sós, obstáculos à imposição da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores dessa medida
excepcional.
[...]

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares. Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva dos autuados ELITON DOS SANTOS SILVA e LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA, com vista a garantir a ordem
pública.
[...]
” (Id. 148172116 - Pág. 9)

Na sequência, em 5 de junho de 2024, o juiz recebeu a denúncia do Ministério Público e, ao revisar a situação dos réus, decidiu manter a prisão preventiva de
Eliton
e de Luan, considerando a periculosidade das condutas.
Posteriormente, em 29 de agosto de 2024, o juiz, ao revisar
a prisão do paciente de ofício,
em cumprimento ao prazo de noventa dias, decidiu por sua manutenção
, sob o seguinte fundament
o
:
“
[...]
Assim
, por se verificarem presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os p
ressupostos da prisão cautelar
.
”

Então
, a defesa impetrou o presente
writ
,
aduz
indo
, em síntese,
o
constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que
manteve a
prisão preventiva do paciente, ao argumento de
que
a decisão carece de fundamentação adequada, não apresentando elementos concretos
que demonstrem a imprescindibilidade da prisão cautelar, especialmente considerando que o paciente possui residência fixa.

Assevera
, ainda,
o excesso de prazo da prisão, ao argumento de que não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Todavia,
o writ deve ser conhecido parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem.

Pois bem.
De início, ressalto que n
o tocante
ao alegado excesso de prazo em virtude da inexistência de previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento,
entendo que tal questão não merece conhecimento.

Isso se deve ao fato de que, após a impetração deste mandado, foi designada uma audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de dezembro de 2024, a qual foi posteriormente antecipada para o dia 12 do mês corrente. Desta forma, a alegação de excesso de prazo torna-se prejudicada, em virtude da perda superveniente do objeto.

No mais
, não obstante as alegações d
os
impetrante
s
, observa-se
que
o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente
.

Na hipótese, consta dos autos,
durante uma investigação, a polícia recebeu informações sobre a atuação do paciente Luan Vitor Madeira da Silva, que foi apontado como líder da organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região. As investigações indicaram que Luan estava diretamente envolvido na distribuição de entorpecentes, em associação com o correu
Eliton
dos
Santos Silva
.

No dia 22 de fevereiro de 2024, uma equipe policial executou uma operação que resultou na abordagem de
Eliton
, que estava em uma motocicleta. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal e encontraram 180 gramas de substância análoga à base de
cocaína em sua posse.
Eliton
confessou ter adquirido essa droga de Luan por R$ 5.000,00, com a intenção de revender no mercado local.

Além da apreensão da droga encontrada com
Eliton
, a operação transferida para a residência de Luan, onde foram localizadas 18 porções de substância entorpecente, acondicionadas em pequenos sacos plásticos. Essas porções totalizaram 50,96 g de cocaína e 0,62 g de maconha. As drogas estavam escondidas em um compartimento na sala da residência, ou que evidenciavam a intenção de tráfico de Luan, já que as substâncias estavam organizadas de forma para facilitar a venda.

Desse

modo
, agiu com acerto o Juiz
a quo
, ao pautar-se
na existência de
materialidade e indícios de autoria delitiva
(apreensão d
e entorpecentes
de natureza diversa

acondicionadas individualmente em saquinhos plásticos
,
balança de precisão)
, extraída do

auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do auto de resistência à prisão, bem como dos depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência
e, também, na
periculosidade do agente, representado pela necessidade de garantia da ordem pública
, especialmente
, em virtude da

investigação prévia e campana
realizada
nas residências dos autuados, que identificou que se trat
ava de ponto de venda de drogas e
dos fortes indícios de integração
a organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme
inquérito policial.

Ora, a
apreensão das 18 porções, juntamente com a balança digital encontrada no local, c
aracteriza
de maneira clara a operação de tráfico de drogas que estava sendo realizada pela organização criminosa da qual Luan e
Eliton

faziam
parte. A operação resultou na coleta de provas que corroboraram a materialidade do crime, além de demonstrar a estrutura e o funcionamento da organização.

Ademais,
é cediço que a
necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais
gerados pelo crime imputado ao indiciado
(tráfico de drogas
e organização criminosa
) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Sobre o assunto,
colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA–
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº 11.343/06
]

–
INSURGÊNCIA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA –

INOCORRÊNCIA –
DENÚNCIA OFERECIDA – PROCESSO AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA 29.05.2024 – 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– INVIABILIDADE

–
PRISÃO
PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS
– NECESSIDADE
DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA–
PRECEDENTE STF [HC N.º 144.284] E STJ [HC N.
142.263]–
3. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO PRESO EM 07/03/2024– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO ALCANÇOU LAPSO TEMPORAL APTO A CARACTERIZAR TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA – 4. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CO
NHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

[...]

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284
AgR
, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,
DJe
de 27/08/2018).

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da
gravidade efetiva dos delitos.
”

(N.U 1011131-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
(destaquei
)

Portanto,
a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual
as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes
no caso em comento
.

Outrossim
, a defesa alega q
ue o paciente possui residência fixa, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Contudo, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada à investigação prévia da associação do paciente com a organização criminosa, justifica a custódia cautelar.

Isso porque
, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Dessa forma
, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024